Tribunal: STF
Processo: Rcl 68108
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por não verificar usurpação de competência do Supremo.



    2. A parte reclamante insiste que cabe ao STF apreciar o cumprimento de sentença voltado à cobrança de diferenças relacionadas ao Fundef.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a usurpação da competência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A alegação de incompetência do Juízo de origem para julgar a causa deveria ter sido suscitada no curso da ação que deu origem ao título judicial, sendo imprópria, no momento atual, a reabertura do debate, tendo em vista a formação de título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada.



    5. A reclamação não pode ser utilizada para questionar título judicial já acobertado pela coisa julgada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.